Tribunal: TJMT
Processo: 1007773-27.2018.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007773-27.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICHELE DE CASTRO - CPF: 007.069.751-54 (APELADO), KARLA PALOMA BUSATO - CPF: 959.240.781-91 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA – CONTRATAÇÃO
REALIZADA MEDIANTE FRAUDE PERANTE O BANCO PROMOVIDO
– INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL –
SÚMULA
479
DO STJ –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA–
RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No. 1007773-27.2018.8.11.0015

APELANTE:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO

APELADA:

MICHELE DE CASTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Sinop-MT,
Dr. Cleber Luís Zeferino de Paula
,

lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
MICHELE DE CASTRO
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência de débito indicado na exordial, determinando a exclusão definitiva do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito referente ao contrato de no 003020039401193, bem como condenar a requerida ao pagamento do valor de R$7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da prolação da sentença (Súmula 362 STJ), com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). Com fulcro no artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, condenou-a ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante discorre que “
o valor que foi negativado é decorrente do inadimplemento de cartão de crédito oriundo da relação jurídica estabelecida entre as partes, razão pela qual a parte demandada requereu a negativação em comento para o órgão de restrição de crédito”
(sic).

Sustenta que
“A persistência da anotação, ainda que fosse indevida, não pode ser causa de dano moral puro, até porque o recorrido era pessoa inadimplida antes do conhecimento da permanência da negativação”
(sic).

Aduz que
“No caso concreto, não há o que se falar em danos morais, por absoluta falta de provas do prejuízo sofrido. Não logrou a autora em provar que houvesse sofrido qualquer dor moral, como lhe incumbia, por ser fato constitutivo de seu direito (art. 373, inc. I, do CPC), e, até mesmo, deixou de demonstrar a repercussão desfavorável do processo que se diz vítima”
, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso e reforma integral da sentença. De modo alternativo requer a minoração do
quantum
indenizatório. (Id 142117335).

Contrarrazões ofertadas no Id 142117338, onde a apelada refuta os argumentos expendidos pelo banco recorrente, postulando, ao final, pelo desprovimento do apelo e manutenção integral da sentença hostilizada.

Preparo recolhido no Id 142117335.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
MICHELE DE CASTRO
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em face do
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO
, onde relata em sua inicial que ao tentar realizar um financiamento de um automóvel tomou conhecimento de que em seu nome constava uma restrição oriunda do banco réu, referente ao contrato de no 003020039401193, que nunca firmou.

Após regular processamento do feito, o magistrado

de origem julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência de débito indicado na exordial, determinando a exclusão definitiva do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito referente ao contrato discutido, bem como condenar a requerida ao pagamento do valor de R$7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais.

O banco recorre, onde alega que “
o valor que foi negativado é decorrente do inadimplemento de cartão de crédito oriundo da relação jurídica estabelecida entre as partes, razão pela qual a parte demandada requereu a negativação em comento para o órgão de restrição de crédito”
(sic), pugnando pela reforma integral da sentença e, alternativamente, pela redução do valor da condenação.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor do banco, ora apelante, que possui todos os elementos para a elucidação da lide.

Desse modo, cabia à instituição financeira, ora apelante, comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito do apelado, mediante juntada de documentos comprobatórios da existência da relação jurídica e da dívida, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que, de fato, não ocorreu, a contento.

Isso porque, na hipótese, restou evidenciada a fraude na contratação
como consignado pelo togado sentenciante,
in verbis
:

“(...) Da análise dos autos, verifica-se que a ação tem por objeto a declaração de inexistência da relação jurídica supostamente existente entre as partes, pois, segundo alega a parte autora, não efetuou qualquer contratação junto à parte ré, no entanto, foi surpreendida com a negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, referente ao contrato n. 003020039401193, no valor de R$418,07 (quatrocentos e dezoito reais e sete centavos), o que restou incontroverso nos autos, conforme extrato de ID. 14576185 e tese defensiva. Por sua vez, a parte ré sustenta a legitimidade da dívida, em razão da regularidade contratação e colaciona aos autos fotocópia do contrato e dos documentos pessoais supostamente pertencentes à parte autora (ID. 15341291/15341295).

Ocorre que, da simples comparação dos documentos pessoais da parte autora com aqueles trazidos pela parte ré em sede defesa, verifica-se a ocorrência de fraude, pois, além das fotos de identificação serem completamente distintas, há inconsistências em relação aos dados do documento de origem e inclusão do nome do genitor, que não existe no documento apresentado com a inicial (ID. 14576125 e 15311292).

Ademais, em consulta ao Sistema Anoreg-MT e ao sítio eletrônico do 2o Ofício Extrajudicial desta Comarca, conforme extratos anexos, constata-se que os dados do documento de origem e filiação registrados nos respectivos sistemas condizem com os constantes no documento de identidade apresentado junto a exordial (ID. 14576125), o que corrobora a alegação de fraude.

Nessa perspectiva, em que pese a argumentação da parte ré, conclui-se pela falha na prestação do serviço, pois a parte ré não usou da cautela necessária para evitar a indevida contratação, ou seja, aparelhando-se adequadamente de mão-de-obra e maquinário especializado no intuito de identificar e revelar falsificações, como ocorre no caso dos autos.

De fato, a parte ré responde objetivamente pelos danos causados por fraudes de terceiros, mediante a utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, não podendo o consumidor, sob qualquer pretexto, ser lesado por práticas ilícitas”

Nesta linha de raciocínio, a
plica-se ao caso a Súmula 479 do egrégio Superior Tribunal de Justiça que diz:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Em casos análogos, assim já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE CONEXÃO REJEITADA – MÉRITO – CARTÃO DE CRÉDITO E CHEQUE ESPECIAL –
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO – SÚMULA 479 DO STJ –
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, não se justifica a conexão dos processos. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, ainda que proveniente de fraude de terceiro, mostra-se cabível a indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, situações observadas no presente caso”
(TJ-MT 10255755220218110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO – ASSINATURA FALSA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – SÚMULA N. 28 DO STF E 479 DO STJ
– DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Se o valor fixado na sentença para a reparação mostra-se ínfimo, a majoração é devida”
(TJ-MT 10021294020178110015 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$7.000,00 (sete mil reais)
conforme fixado na sentença.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA–
TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CARACTERIZADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A não produção de prova pericial e testemunhal, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479 do STJ). “Desse modo, a situação vivenciada pelo consumidor (compreensível descontrole financeiro em razão da transação fraudulenta em sua conta benefício) supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e caracteriza dano moral passível de compensação. ((TJ-DF 07104256920208070003 DF 0710425-69.2020.8.07.0003, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Data de Julgamento: 11/11/2020, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)”
(TJ-MT 10086909720208110040 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023